Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. SEGURO VIAGEM. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA.
1. Não se conhece da apelação na parcela em que se discute matérias não tratadas nos autos, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. Não há violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Ademais exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da repercussão geral.
3. No caso, ainda que a hipótese desvele aplicação das premissas do Código de Defesa do Consumidor, o apelante não infirmou o argumento da seguradora de que as coberturas referentes ao traslado e hospedagem, em verdade, não foram solicitadas. Com efeito, não há prova de requerimento para os benefícios. E é inexigível da apelada o ônus de provar fato negativo. No mais, da leitura do sumário da apólice de seguro contratado, verifica-se o trato próprio e individual das hipóteses combatidas no contexto deste processo, de maneira que se observa a previsão expressa das condições de cobertura para os eventos. Percebe-se da leitura da cartilha que as cláusulas estão identificadas com o mesmo numeral assinalado no sumário, com o título em negrito e caixa alta e ainda que se fizesse uma leitura rápida ou dinâmica, considerando o especial interesse nas condições securitárias relacionadas à saúde, o apelante pôde se informar acerca da dinâmica da cobertura na ocorrência de evento.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.